Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VEÍCULO SEGURADO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero descumprimento contratual não gera por si só dano moral passível de reparação. É que “Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor” (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
2. A alegada decepção por não realizar viagem em família decorrente da falha no serviço não consubstanciou, no caso, lesão a direito da personalidade, traduzindo somente aborrecimentos e dissabores insuficientes a configurar os danos morais.
3. Recurso conhecido e desprovido.